Tribunal: TJPA
Processo: 0032833-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032833-89.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022 DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por Banco PAN S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que denegou segurança em mandado impetrado contra ato do Prefeito de Belém. Objetiva-se o reconhecimento da validade da execução, por consignação, de contratos anteriores ao Decreto Municipal nº 79.152/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a vedação à execução de contratos via consignação em folha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado apreciou expressamente os pontos levantados, distinguindo validade contratual e eficácia da execução via folha de pagamento.

4.A norma municipal apenas veda a consignação, sem anular os contratos, com fundamento na autonomia administrativa e na proteção ao servidor.

5.O inconformismo da parte não autoriza rediscussão da matéria via embargos.

6.O prequestionamento se dá por ficção legal, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.A vedação à consignação em folha não anula contratos anteriores, apenas limita sua forma de execução.

2.A autonomia administrativa justifica a regulamentação municipal da folha de pagamento.

3.Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

4.O prequestionamento pode ocorrer de forma ficta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 10.820/2003.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO PAN S.A
em face do v.
Acórdão de
Id. 27637673
,
que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática o qual manteve a sentença,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao
Prefeito do MUNICÍPIO DE BELÉM
,

ora agravado.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo BANCO PAN S.A., visando resguardar a eficácia de contratos de cartão de crédito consignado firmados com servidores públicos municipais, com fundamento no Decreto nº 52.082/2006 e na Lei nº 10.820/2003.

O juízo de origem denegou a segurança, sob o fundamento de que as normas municipais visam à proteção do consumidor e à contenção do superendividamento, previram período de transição de 120 dias e não implicaram a anulação dos contratos, mas tão somente a vedação de sua execução mediante consignação em folha. Da sentença foi interposta apelação, desprovida monocraticamente (ID nº 19428319), com base na autonomia administrativa do Município de Belém, na jurisprudência do STJ (Tema 1085) e na razoabilidade das restrições impostas pelo decreto. Irresignado, o impetrante interpôs agravo interno, igualmente desprovido pelo colegiado (ID nº 27637673), que manteve, integralmente, os fundamentos da decisão monocrática.

Inconformado, o Banco PAN S.A. opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando inicialmente, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de afronta ao ato jurídico perfeito, resultante da aplicação retroativa do Decreto Municipal nº 79.152/2014 a contratos de cartão de crédito consignado regularmente celebrados em momento anterior à sua vigência.

Aponta-se, ainda, contradição interna na fundamentação, porquanto o acórdão, embora afirme que os contratos preexistentes não seriam anulados, reconhece, paralelamente, que a execução desses mesmos ajustes restaria obstada na forma originalmente pactuada, isto é, mediante desconto em folha de pagamento, o que, na prática, inviabiliza sua eficácia.

Aduz-se, outrossim, que a decisão não enfrentou de modo adequado os dispositivos da Lei Federal nº 10.820/2003, especialmente no que concerne à autorização irrevogável de consignação em folha, à obrigação do empregador de proceder ao repasse dos valores descontados e à expressa previsão legal da modalidade de cartão de crédito consignado, observados os limites legais da margem consignável.

Argumenta-se, ademais, que a norma municipal em questão, ao impedir a execução dos contratos pela via da consignação, usurpa competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito, em afronta ao artigo 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal.

Por fim, assevera-se que o regime de transição de 60 dias estabelecido pelo artigo 19 do Decreto nº 79.152/2014 revela-se desproporcional e irrazoável, na medida em que determina, de forma sumária, a cessação dos efeitos de contratos validamente celebrados, sem conferir oportunidade adequada de adaptação às novas exigências normativas, o que configura afronta ao direito adquirido.

Requer-se, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a devida integração do julgado, bem como o provimento da apelação para reconhecer a validade dos descontos em contratos firmados antes do Decreto nº 79.152/2014. Subsidiariamente, postula-se o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais indicados, para fins de viabilizar recurso às instâncias superiores.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme de certidão de Id. 29035443.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica,
passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo da recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, o embargante alega a existência de omissão, contradição e erro de julgamento no v. Acórdão de Id. 27637673, que negou provimento ao seu Agravo Interno. Contudo, da análise atenta das razões recursais e do julgado embargado, conclui-se que a decisão colegiada enfrentou de maneira clara, coerente e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo vícios a serem sanados.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a alegação de afronta ao ato jurídico perfeito, decorrente da aplicação do Decreto Municipal nº 79.152/2014 a contratos firmados anteriormente. A tese não prospera.

O acórdão embargado, ao manter integralmente os fundamentos da decisão monocrática e do próprio voto condutor do Agravo Interno, foi explícito ao tratar do tema. Conforme se extrai do item 6 da ementa do julgado recorrido:

"6. A norma municipal não anula os contratos anteriormente celebrados, mas apenas impede sua execução por meio de consignação em folha, não havendo afronta ao ato jurídico perfeito ou desrespeito à Lei nº 10.820/2003, que regula apenas os empréstimos consignados autorizados pela fonte pagadora."

Ficou, portanto, devidamente assentado que a validade dos contratos não foi atingida. O que a norma municipal fez, no exercício de sua autonomia administrativa (CF, art. 30, I) e com o fito de proteger a natureza alimentar dos vencimentos de seus servidores, foi regulamentar a
forma de execução
dos débitos por meio do sistema de consignação em folha, que é de sua gestão. A decisão não nega a existência do crédito do embargante, apenas afasta a via executória específica da consignação, restando-lhe as demais vias para a cobrança. Não há, pois, a omissão apontada.

A alegada contradição afirmar que os contratos não são nulos, mas obstar sua execução na forma pactuada é apenas aparente. Como já exposto, o acórdão diferenciou o plano da validade do negócio jurídico (relação de direito privado entre o banco e o servidor) do plano da eficácia da execução administrativa (relação que envolve o Município como fonte pagadora).

A decisão é coesa ao reconhecer que, embora o contrato de crédito permaneça válido, sua execução via consignação em folha de pagamento municipal submete-se às regras administrativas impostas pelo ente público. Tal regulamentação, conforme fundamentado no acórdão, encontra respaldo na competência municipal para organizar seus serviços e na proteção ao servidor contra o superendividamento, tratando-se de norma de ordem pública com aplicação imediata. Não há, portanto, qualquer contradição no julgado.

Sobre o enfrentamento da competência legislativa e da razoabilidade do decreto,
o embargante insiste na tese de usurpação de competência da União. o acórdão recorrido, contudo, fundamentou sua decisão na autonomia administrativa do Município para legislar sobre assuntos de interesse local, o que inclui a gestão da folha de pagamento de seus servidores. O item 4 da ementa é claro:

"4. O Decreto Municipal nº 79.152/2014, ao regulamentar a consignação em folha e excluir expressamente o cartão de crédito consignado, encontra respaldo na autonomia administrativa do Município, exercida dentro de sua competência para regulamentar matérias de interesse local e proteger seus servidores."

Ademais, a decisão colegiada também apreciou a razoabilidade da norma, inclusive destacando a existência de um regime de transição, conforme se observa no item 7 da ementa, afastando a alegação de aplicação sumária e desproporcional.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o chamado "prequestionamento ficto", considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados. Dessa forma, a simples oposição do presente recurso já é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

O que se verifica, em verdade, é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, pela via estreita dos declaratórios, obter um novo pronunciamento sobre matéria já decidida, o que é vedado.

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. Acórdão de Id. 27637673,
CONHEÇO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o julgado embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/12/2025